Tribunal: TJDFT
Processo: 0721191-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721191-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BC COMERCIO PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA - ME, THIAGO PEDROSA FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: THE VALSPAR CORPORATION LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que declarou líquido o crédito executado. Verifica-se que pende o julgamento do Agravo de Instrumento no 0718904-89.2022.8.07.0000, interposto em face de decisão anterior e cujo provimento anularia a decisão ora agravada e prejudicaria a análise do presente recurso. Dessa forma, suspenda-se o julgamento do presente recurso até o julgamento final do Agravo de Instrumento no 0718904-89.2022.8.07.0000. Brasília, DF, 18 de agosto de 2022 14:58:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador